Tribunal: TJBA
Processo: 8006803-35.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006803-35.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JQUADROS TRANSPORTES UNIPESSOAL LTDA

Advogado(s)
:
ADILSON DE ALMEIDA COSTA

APELADO: FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO

Advogado(s)
:
SAMELA SANTANA VIEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRESA TRANSPORTADORA. NEXO CAUSAL NÃO ELIDIDO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE FILHA MENOR. VALORES INDENIZATÓRIOS RAZOÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É cabível o deferimento do parcelamento do preparo recursal quando a parte recorrente comprova situação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, § 6.º, do CPC.

2. A empresa transportadora responde objetivamente pelos danos causados por veículo de sua propriedade, sendo desnecessária a comprovação de vínculo empregatício com o condutor, quando caracterizada a exploração de atividade de risco.

3. Não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou a existência de fato de terceiro apto a romper o nexo de causalidade, mantém-se a condenação da empresa pelos danos decorrentes do acidente.

4. Presume-se a dependência econômica de filha menor em relação ao pai falecido, para fins de pensão mensal, conforme previsão do art. 948, inc. II, do Código Civil.

5. Os valores fixados a título de danos morais e materiais atendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

6. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8006803-35.2019.8.05.0080, sendo apelante
JQUADROS TRANSPORTES UNIPESSOAL LTDA
e apelada
FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25